Tribunal: TJDFT
Processo: 0705629-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração da determinação de recambiamento definitivo do agravante para a Comarca de Natal/RN. O agravante sustenta que seus familiares retornaram ao Distrito Federal, razão pela qual requer a permanência na localidade, alegando que sua condenação teve origem em processo instaurado naquela jurisdição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o apenado possui direito subjetivo à permanência em estabelecimento prisional situado na Comarca onde foi condenado ou na localidade para a qual pleiteou, espontaneamente, sua transferência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O condenado não possui direito subjetivo absoluto de cumprir pena no estabelecimento prisional correspondente ao domicílio de sua família, especialmente quando diverso do Juízo que lhe aplicou a pena mais antiga, nos termos dos artigos 86 e 103 da Lei de Execução Penal.
4. A transferência do sentenciado está condicionada à existência de vaga em estabelecimento prisional adequado, à conveniência da administração penitenciária e ao seu comportamento carcerário.
5. Inviável reconsideração de decisão que atendeu a pedido do réu de transferência do cumprimento da pena para seu Estado de origem (Rio Grande do Norte), tão somente porque seus familiares supostamente mudaram para o Distrito Federal, mormente se há superlotação do sistema carcerário local em mais de 5000 presos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. O condenado não possui direito subjetivo absoluto à escolha do local de cumprimento da pena, sendo o recambiamento condicionado à existência de vagas, à conveniência da transferência e ao comportamento carcerário.
2. A superlotação do sistema prisional constitui justificativa válida para o indeferimento de pedido de reconsideração de transferência de estabelecimento penal.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, arts. 41, X, 86 e 103.